Tribunal: STF
Processo: RE 1466730
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Extinção da execução com a ressalva de que o pedido de pagamento de diferenças do precatório extinto deveria ser formulado em sede de novo cumprimento de sentença. Desídia dos exequentes não verificada. Alegação de existência de saldo remanescente, em razão do pagamento insuficiente de precatório originário, por não ter contemplado juros moratórios entre a conta de liquidação e a inscrição do precatório. Prosseguimento da nova execução devido. Decisão mantida. Recurso não provido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 100, §§ 5º e 6º, da Constituição Federal, bem como do art. 97, § 4º do ADCT. 



    Aduz que 



    “é inescapável o reconhecimento de ilegitimidade passiva ad causam desta Recorrente no presente incidente, pois não foi apontado atraso ou insuficiência de depósito dos valores de precatório devidos na forma do Regime Especial Anual que pudessem atrair a responsabilidade por qualquer quantia que os Recorridos reputam inexatas.” 



    Defende também que



    “o C. STF já se manifestou sobre a possibilidade de correção do precatório apenas quando houver erros materiais ou inexatidões e que compete ao Presidente do Tribunal determinar as correções, sendo que a tramitação ocorre de acordo com os preceitos constitucionais legais e do regimento do Tribunal.”



    O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem, em 7 de março de 2023, determinou o retorno dos autos à Câmara julgadora para eventual juízo de retratação. 



    Após novo julgamento do feito, a 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “Recurso Extraordinário. Readequação. Agravo de Instrumento. Devolução dos autos à Turma Julgadora em cumprimento ao artigo 1.040, II, CPC. RE nº 605.481/SP (tema 266/STF). Expedição de Precatório Complementar. Necessidade de citação da Fazenda Pública. Ratificação da Jurisprudência firmada por esta Suprema Corte. Matéria dos autos que versa sobre questão diversa da tese mencionada. Readequação indevida. Acórdão mantido. ”



    Decido.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação:



    “(...).



    Superada essa questão, cinge-se a questão dos autos sobre a possibilidade ou não - de impor à Fazenda Municipal a obrigação de pagamento de suposto saldo remanescente de precatório extinto, em sede de novo cumprimento de sentença.



    Com efeito, a jurisprudência remansosa desta Corte de Justiça bandeirante é no sentido de admitir a expedição de ofício complementar em aditamento a precatório anterior, quando verificada a insuficiência de depósito, por não se tratar de execução de nova dívida, mas sim execução de saldo remanescente de precatório não quitado integralmente. A propósito, confiram-se os julgados transcritos a seguir:



    (...)



    Por outro lado, in casu, tem-se pela possibilidade de apuração de eventual saldo devedor em sede de novo cumprimento, com expedição de novo precatório, porque não verificada desídia dos exequentes.



    (...)



    Em outras palavras, poderão as partes discutir os valores pagos, agora em sede de novo cumprimento de sentença e mediante expedição de novo precatório, porque não se operou a preclusão a esse respeito. Assim sendo, diante da alegação de existência de saldo remanescente, em razão do pagamento insuficiente de precatório originário, porque não teria ele contemplado os juros moratórios devidos entre conta de liquidação e a inscrição do precatório, de rigor o prosseguimento do novo cumprimento de sentença.”



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que a discussão relativa à necessidade de expedição de novo precatório nos casos de depósito a menor já foi examinada por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, tendo sido firmada a orientação de que “o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido”. 



    Nesse sentido, a orientação do STF é de que não há a necessidade de nova citação da Fazenda Pública para expedição de novo precatório, tendo em vista que o recorrente efetuou depósitos insuficientes para a quitação do débito. Sobre o tema, anote-se os seguintes julgados proferidos em casos análogos ao dos autos:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Precatório. Crédito complementar. Depósitos insuficientes. Valores residuais. Dispensa da expedição de novo precatório. Precedentes. 1. Segundo a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.” (ARE nº 1325270/SP - AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 15/3/22);



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. SALDO EM ABERTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Conforme entendimento deste Tribunal, a vedação à expedição de precatório complementar visa impedir a quebra da ordem cronológica de pagamento dos requisitórios. Não se admite, todavia, a protelação do pagamento mediante o depósito de valores insuficientes para quitar os débitos. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE nº 1.275.454/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 6/10/20). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTS. 5º, XXXV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. SALDO EM ABERTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE nº 1.219.567/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 11/12/19). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO: DESNECESSIDADE NAS HIPÓTESES DE ERRO MATERIAL, INEXATIDÕES ARITMÉTICAS OU SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 1.205.319/SP-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/9/19). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. PRECEDENTES. 1. No caso dos autos, o Tribunal de origem decidiu que não há a necessidade de nova citação da Fazenda Pública para expedição de novo precatório, tendo em vista que o recorrente efetuou depósitos insuficientes para a quitação do débito. 2 Esse entendimento se alinha à jurisprudência desta Corte no sentido de que o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido, sendo esse o caso dos autos. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE nº 1.190.395/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 13/5/19). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente